Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-74.2018.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-74.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000245-74.2018.8.11.0106

EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S.A

EMBARGADO: SIDNEI SECHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
SIDNEI SECHI
contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0000245-74.2018.8.11.0106, 78915, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, ajuizada contra o
BANCO SISTEMA S.A
, em que se anulou o feito e determino o retorno dos autos para realização de perícia.

O BANCO SISTEMA S.A entende que “
é necessário que o acórdão embargado, na parte em que consigna que ‘a presente demanda, tecnicamente, apenas seria resolvida com a realização da perícia, pois o pleito inicial é de erro geográfico com a imissão na posse, sendo difícil se esclarecer a matéria apenas com prova testemunhal’, seja enfrentado à luz dos fatos e documentos acima listados, que comprovam que a área em que foi iniciada a imissão na posse em 27/03/2018 é justamente a área arrematada pelo Embargante, qual seja, de matrícula nº 39.827 do CRI de Barra do Garças/MT, não pairando dúvidas quanto a localização geográfica do bem e, portanto, sendo desnecessária a perícia
”.

Afirma que “
não se fala de ‘constrição’ no caso dos autos, mas, sim, de imissão do ora Embargante na posse do imóvel que arrematou judicialmente nos autos da Ação de Execução nº 0000018-69.1996.811.0037
”.

Defende que “
não existe qualquer dúvida ou questionamento acerca do fato de que o imóvel arrematado pelo Embargante foi o imóvel de Matrícula nº 39.827 do CRI de Barra do Garças/MT
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 141113668).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 142416690).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
SIDNEI SECHI
contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0000245-74.2018.8.11.0106, 78915, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, ajuizada contra o
BANCO SISTEMA S.A
, em que se anulou o feito e determino o retorno dos autos para realização de perícia.

O entendimento é claro no sentido de que “
a presente demanda, tecnicamente, apenas seria resolvida com a realização da perícia, pois o pleito inicial é de erro geográfico com a imissão na posse, sendo difícil se esclarecer a matéria apenas com prova testemunhal. A prova pericial e imparcial, portanto, é ideal para a efetiva entrega da prestação jurisdicional
.”

Os documentos apresentados aos autos dependem de análise imparcial, e isto foi determinado.

Sobre a ‘constrição’, é o termo técnico, estabelecido no art. 674 do CPC, que baseia a presente demanda:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição
ou ameaça de
constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Sobre a alegação de que “
não existe qualquer dúvida ou questionamento acerca do fato de que o imóvel arrematado pelo Embargante foi o imóvel de Matrícula nº 39.827 do CRI de Barra do Garças/MT
”, existe sim, e por isso foi determinada a perícia. Basta a leitura do andamento do processo e do voto para entender a controvérsia.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022